Tribunal: TJBA
Processo: 8054800-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054800-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: M J REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos da ação movida por M J REPRESENTAÇÕES LTDA., microempresa que alega vício em veículo adquirido para uso essencial em sua atividade econômica. A decisão determinou o fornecimento de veículo reserva, suspensão das parcelas do financiamento e abstenção de negativação.

II. Questão em discussão

Discute-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a legalidade da tutela de urgência concedida e a razoabilidade das astreintes fixadas. A Agravante sustenta que a Agravada não seria consumidora, requerendo a revogação ou modulação da tutela.

III. Razões de decidir

A aplicação da Teoria Finalista Mitigada permite o reconhecimento da vulnerabilidade da microempresa, diante da natureza essencial do bem para a atividade econômica e da hipossuficiência técnica frente à fabricante.

O vício grave no veículo não foi sanado no prazo legal de 30 dias, conforme art. 18, § 1º, do CDC, legitimando a escolha da Agravada pela rescisão contratual e restituição do valor pago.

A manutenção do veículo reserva até o julgamento final assegura o resultado útil do processo, diante do risco de paralisação das atividades da microempresa.

A suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e a abstenção de negativação se justificam pela coligação contratual e pela ausência de fruição do bem.

A multa diária fixada é proporcional à capacidade econômica da Agravante e ao objetivo de coerção da ordem judicial, sem indicativo de excesso.

Ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às microempresas em situação de vulnerabilidade técnica ou econômica, nos termos da Teoria Finalista Mitigada. 2. O vício não sanado no prazo legal autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. 3. A tutela de urgência pode incluir medidas reversíveis e essenciais à continuidade da atividade empresarial."

Dispositivos legais relevantes citados: C
DC, arts. 2º, 18, caput e § 1º; CPC, arts. 300 e 537

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1855714/RJ; AgInt no AREsp 1856105/RJ; AgInt no AREsp 2509742/RJ; Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8054800-50.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e Agravada
,
M J REPRESENTACOES LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA